Tribunal: TJDFT
Processo: 0700040-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700040-03.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR KARLAY CHAGAS DE MEDEIROS, IGOR OLIVEIRA DE MORAIS SILVA, JESSEY MOISES EDUARDO DEL DUQUE SANTOS, JEFFERSON RODRIGUES SILVA, JOAO ELTON DE OLIVEIRA NEVES, JOAO EVANGELISTA SILVA BASILIO, JOHNY GOMES BATISTA, JONAS HERMESMEYER, JONATAS MARQUES DE SOUSA, JORDAN WILLY PINHO CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Visto, etc. Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão do Juízo do 3o Juiz do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal com pedido de tutela de urgência para conferir efeito suspensivo ativo à decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos agravantes ante a probabilidade do direito invocado. Em face do teor das petições constantes dos IDs 23426442 e 24135805, que noticiam o julgamento do processo originários, os agravantes perderam o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, “verbis”: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, julgo extinto o presente feito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e INDEFIRO o seu seguimento. Providencia a Secretaria a exclusão do presente feito da pauta. I. Brasília/DF, 18 de março de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito